Tribunal: STF
Processo: RHC 272314
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.J.L.M. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 46).
Consta dos autos que o recorrente responde ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso VI, da Lei n. 8.072/1990. 
Após reiteradas tentativas frustradas de citação, houve citação por edital e suspensão do processo com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, tendo sido decretada a prisão preventiva, posteriormente renovada, com base nos arts. 312 e 313, inciso I, do mesmo diploma. O mandado de prisão foi cumprido em 16 de dezembro de 2025, ocasião em que se realizou audiência de custódia no dia seguinte, sendo mantida a segregação. 
No presente recurso (e-doc. 51), a defesa alega que a prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentação concreta idônea, apontando que o decreto originário, proferido há mais de uma década, foi cumprido apenas em 16 de dezembro de 2025, sem indicação de fatos novos ou supervenientes que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Sustenta que a manutenção da custódia se apoiou em fundamentos genéricos e pretéritos, em violação aos arts. 312, § 2º, 315, § 1º, e 316 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da medida extrema. 
Argumenta, ainda, excesso de prazo, porquanto a custódia cautelar foi mantida sem conclusão da instrução, e que as decisões judiciais limitaram-se a reproduzir razões antigas sem examinar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Aponta condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ausência de outros registros criminais, além da inexistência de contato com a suposta vítima ao longo dos anos, como elementos que afastariam o periculum libertatis. 
Requer o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, pela expedição de alvará de soltura, bem como pela concessão de medida liminar e, ao final, a confirmação da liminar.
É o relatório. Fundamento e decido.
Preliminarmente, verifico que o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 51) em face de decisão monocrática do STJ que negou provimento a anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 235.355/CE).
Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 
Como se não bastasse, o recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo relator  (e-doc. 46). 
Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14); 

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14); 

“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).” 
Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ainda que superados esses óbices, quanto ao mérito, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus, visto que o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça”. (e-doc. 46, p. 7, grifei) 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente